Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DESACORDO COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO ANTECEDENTE. REINCIDÊNCIA CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de estelionato, fixando a pena em 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 11 dias-multa. A Defesa busca a reforma da sentença para absolvição do apelante e, subsidiariamente, a concessão dos benefícios previstos no artigo 44, do Código Penal, e a exclusão da condenação ao pagamento de reparação pelos danos causados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão caracterizados os elementos do crime de estelionato ou se o fato constitui mero ilícito civil; (ii) verificar se há como conhecer do recurso quanto ao pedido de fixação da pena-base no patamar mínimo legal; (iii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) analisar a condenação ao pagamento indenização mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de interesse recursal.
4. Os elementos de prova demonstram o dolo em obter vantagem ilícita em desfavor da vítima, mediante fraude, mantendo-a na expectativa de formalizar a aquisição do veículo automotor por vários meses após o pagamento do valor referente à entrada, que foi utilizado pelo apelante para a aquisição de outro veículo.
5. Comprovado o dolo antecedente, é incabível o acolhimento da tese defensiva no sentido de que se trata de mero ilícito civil, decorrente de desacordo comercial ou que o apelante estava atuando apenas como intermediário.
6. A reincidência em crime doloso constitui óbice legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme disposição expressa do artigo 44, inciso II, do Código Penal.
7. Havendo pedido expresso na denúncia, com a indicação do valor pretendido, a condenação ao pagamento de indenização atende os requisitos legais e deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, alínea b; 44, II; 171, caput.